Tribunal: TJPA
Processo: 0805219-39.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805219-39.2022.8.14.0061

APELANTE: WANDERSON MEDEIROS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
155, CAPUT DO CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITA - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA EM FACE DA EMBRIAGUEZ – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Destarte o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta do acusado ao delito de furto, ratificado pelas provas orais colhidas, aliada às circunstâncias fáticas que indicaram o protagonismo do recorrente no evento delituoso, sendo de rigor a manutenção da condenação;

II –

Na espécie, diante das provas do acervo, a tese defensiva destoa, incontinenti, com as evidencias que apontam para a inaplicabilidade,
no presente caso, das disposições do art. 28, § 1º do Código Penal, uma vez que pressupõe à embriaguez completa. Extraem-se dos autos que a vítima, com propriedade, assentou que o recorrente, após o evento, saiu do local de posse da
res furtiva
(celular), sendo encontrado, logo depois, vendendo o aparelho, que foi oferecido ao próprio proprietário que, após colocar sua digital, desbloqueou o celular, atestando, desse modo, ser o mesmo celular que havia sido furtado anteriormente. Nesse enredo, observou-se que a total viabilidade da tese defensiva, uma vez que a versão de embriagues completa, desafia comprovação, que não restou evidenciada nos autos;

I
II -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

WANDERSON MEDEIROS OLIVEIRA,
condenado à pena de
01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual foi substituída por multa, no valor correspondente a R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CPB,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

A defesa do apelante pugnou pela absolvição por insuficiência probatória, considerando o seu estado de embriaguez (ID 16438810).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 16438813),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Hezedequias Mesquita da Costa (ID 17255498).

É o relatório.
À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
06/11/2022, o DENUNCIADO WANDERSON MEDEIROS OLIVEIRA fora conduzido à Seccional de Polícia local após ter furtado o aparelho celular da vítima Leomar Trindade Nascimento. Já em sede policial, Leomar Trindade Nascimento, relatou que estava em um bar chamado “Bar Maria do Peixe”, juntamente com a sua esposa e seu amigo Davi Soares da Silva, oportunidade em que disputavam uma partida de sinuca. Neste instante, se depararam com a presença de Wanderson. Ao se aproximar das vítimas, o denunciado convidou-os para jogar sinuca, convite prontamente declinado, uma vez que não conheciam o denunciado - fl.02 sob ID 81700509. Passados alguns instantes, Leomar relata que sentiu falta de seu aparelho celular - SMART SAMSUNG GALAXY A32, de cor AZUL, oportunidade em passou a indagar para os demais clientes do estabelecimento se haviam visto o aparelho, sendo informado em seguida que o denunciado Wanderson havia saído às pressas, e que possivelmente teria sido o autor do delito - fls.03/04 sob ID 81700511. Logo após, a vítima e seu amigo Davi foram saíram a procura do denunciado, encontrando-o em um bar próximo ao local. Ao se depararem com o denunciado, Leomar pediu que seu amigo Davi fosse até o encontro do denunciado e o questionasse se ele tinha “algum celular para vender”, assim o fez. Não reconhecendo Leomar, o denunciado prontamente respondeu que tinha um aparelho para vender, retirando o aparelho celular do bolso e mostrando para Davi, oportunidade em que o depoente percebeu que se tratava do celular de Leomar. Neste instante, a vítima segurou o denunciado, e em seguida acionou o grupamento militar, informando-os sobre o ocorrido. Os Militares presentes na ocorrência confirmam os fatos narrados pela vítima, (fls. 06/10 sob ID 81700508). Em seu interrogatório, WANDERSON MEDEIROS OLIVEIRA alega que foi até o “Bar Maria do Peixe”, ingeriu bebida alcoólica, e que após isso não consegue se lembrar de mais nada, afirmando que a “única coisa que conseguia lembrar é que já acordou na delegacia” - (fl.04 sob ID 81700509)

Na espécie,
após o encerramento da
instrução,
WANDERSON MEDEIROS OLIVEIRA,
foi julgado e ao final condenado à pena de
01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual foi substituída por multa, no valor correspondente a R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CPB,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA

In casu,

a materialidade delitiva, pode ser observada através da
Comunicação de prisão em flagrante (ID 81110301); Boletim de ocorrência policial (ID 81110301 - Pág. 4); Fotografia da res furtiva (ID 81110305 - Pág. 5); comprovante de recolhimento de fiança (ID 81111864/81111864 - Pág. 3); Auto de apresentação e apreensão (ID 55526100 - Pág. 7) e Autos de Prisão em flagrante e fiança homologadas (ID 81361962).

Na ocasião a vítima do furto
LEOMAR TRINDADE NASCIMENTO, esclareceu:

Quem no dia a gente estava num barzinho perto de casa; que a gente estava jogando sinuca e tal, brincando, aí minha esposa pediu o telefone, aí entreguei para ela [...]; aí quando ela foi me devolver ela abaixou numa mesa que tava ali do meu lado; aí no momento ali não percebi que ela tinha baixado e não peguei o celular na hora né; aí de repente chegou esse rapaz; aí ele chegou meio alcoolizado; aí peguei e não liguei muito para ele, não dei moral para não se chegar muito com a gente; só que aí de repente ele sumiu de novo e eu não tinha percebido o celular na mesa né; aí quando eu fui reparar ele já tinha levado; aí o pessoal lá perto falando que ele tinha subido na rua, aí a gente foi e chegou até o bar do “papai Noel” e a gente encontrou ele lá; que eu desci da moto e ainda perguntei para ele se tinha um celular para vender e tal, acho que ele não me reconheceu na hora; aí ele disse que tinha um celular para vender aqui; aí quando ele puxou do bolso era o meu; aí eu só puxei da mão dele de volta e ele correu, aí a gente conseguiu segurar ele e na hora ia passando uma viatura e foi que a gente chegou até ir lá, na delegacia; [...] que o único que chegou perto da mesa foi só ele, nenhuma outra pessoa chegou perto da gente; aí no caso um amigo meu que estava junto né percebeu que talvez tenha sido ele que tinha pegado né; aí que a gente foi atrás.

Por sua vez a testemunha DAVI SOARES DA SILVA, relatou:

Que, nós estamos lá no bar e ele pegou o celular e saiu na avenida [...] lá que tem; aí nós fomos e achamos ele lá e ele queria vender o celular para ele; [...] que o meu amigo perguntou se ele tinha um celular para vender e ele disse tem; aí mostrou, botou a digital, a foto dele.

A testemunha RAIMUNDO NONATO DA SILVA ARAÚJO, relatou:

Que, se recorda dos fatos; que a gente ia passando na viatura [...]; que chamaram a gente, a vítima chamou e estava junto com o acusado; que segundo a vítima o celular sumiu e ele não sabia quem tinha pego; aí depois o próprio acusado ofereceu o celular para ele sem saber que ele era o dono, querendo vender e ele foi e reconheceu o celular.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha CLEBSON MARTINS DE SOUZA, o qual declarou:

Que, estavam se deslocando em direção ao batalhão e nos depararmos com a vítima que estava segurando o suspeito de ter furtado o celular dela; que a vítima nos acionou, nós descemos, fizemos a busca pessoal nos dois, colhemos ali a informação local; que a vítima informou a gente que o celular dela foi furtado na mesa do bar e horas depois o suspeito ofereceu o celular para ele mesmo, tentando vender o celular; aí quando ele botou a mão na digital desbloqueou o celular; aí ele pegou e segurou o cara; que quando nós chegamos o suspeito já estava seguro.

Em seu interrogatório, o apelante asseverou não recordar de ter furtado o aparelho celular, pois estava embriagado e quando percebeu já estava na Delegacia de Polícia preso, não sabendo informar o que havia acontecido.

DA INVIABILIDADE DO
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA EM FACE DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ

Na espécie, diante das provas do acervo, a tese defensiva destoa, incontinenti, com as evidencias que apontam para a inaplicabilidade,
no presente caso, das disposições do art. 28, § 1º do Código Penal, uma vez que pressupõe à embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, que faça com que o réu, ao tempo da ação, seja inteiramente incapaz ou não possua plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Nesses termos, as ações perpetradas pelo apelante não guardaram amparo com o tipo em evidencia, uma vez que agiu com dolo de furtar o aparelho celular da vítima (animus furandi), bem como não possui qualquer ressonância com as provas dos autos.

Destarte, extraem-se dos autos que a vítima, com propriedade, assentou que o recorrente, após o evento, saiu do local de posse da
res furtiva
(celular), sendo encontrado, logo depois, vendendo o aparelho, que foi oferecido ao próprio proprietário que, após colocar sua digital, desbloqueou o celular, atestando, desse modo, ser o mesmo celular que havia sido furtado anteriormente. Nesse enredo, observou-se que a tese defensiva não se sustenta, uma vez que a versão de embriagues completa, desafia comprovação, que não restou evidenciada nos autos. Nesses termos, pa
ra que possa ser afastada a culpabilidade do agente, isentando-o de pena, seria preciso, conforme determina o § 1º do inciso II do art. 28 do Código Penal, que a involuntária e completa embriaguez do agente seja conjugada com a sua total incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ações que não ocorreram nos presentes autos. Nesses moldes,
as provas da materialidade e da autoria delitiva, indicaram, de forma incontestável, os fatos narrados na exordial acusatória, indicando que os fatos ocorreram, a sua materialidade e autoria, ações que teriam sido orquestradas pelo recorrente, incorrendo, desse mofo, no tipo descrito no art. 155, caput do CPB.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
WANDERSON MEDEIROS OLIVEIRA,
condenado à pena de
01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual foi substituída por multa, no valor correspondente a R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CPB,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/09/2024